Tribunal: TJMT
Processo: 1001655-70.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001655-70.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (AGRAVANTE), CONDOMINIO GERAL DO MILLENNIUM CENTER - CNPJ: 07.119.723/0001-53 (AGRAVADO), HTS SERVICOS DE HOTELARIA E TURISMO LTDA - CNPJ: 23.033.327/0001-65 (AGRAVADO), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (AGRAVANTE), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (AGRAVANTE), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (AGRAVANTE), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (AGRAVANTE), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (AGRAVANTE), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (AGRAVANTE), Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 09.218.787/0001-37 (AGRAVANTE), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (AGRAVANTE), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (AGRAVANTE), HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - CPF: 884.898.506-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA - CPF: 027.318.836-42 (ADVOGADO), TIAGO ARANHA D ALVIA - CPF: 231.922.968-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

direito processual civil. embargos de declaração. agravo interno. agravo de instrumento. omissão. inexistência. mero inconformismo com o raciocínio decisório. vício arguido como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno, confirmando a decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que julgou procedente a impugnação à relação de credores proposta pelos credores do grupo Colombo.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) a alegada contradição na fundamentação do acórdão quanto à aplicação dos efeitos do Plano de Recuperação Extrajudicial (PRExtra) e da coisa julgada; (ii) a omissão sobre a necessidade de produção de prova pericial e análise de honorários advocatícios sucumbenciais; (iii) a configuração de omissão para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, têm cabimento restrito à correção de omissão, contradição ou obscuridade no julgado, sendo vedado seu uso para rediscutir o mérito da decisão.

4. Não há omissão ou contradição no acórdão embargado, que enfrentou as questões necessárias à resolução da controvérsia, fundamentando que a tese sobre os efeitos do PRExtra já foi analisada nos autos da recuperação judicial, com eficácia de coisa julgada formal.

5. A negativa de produção de prova pericial foi devidamente justificada pela ausência de relevância para o deslinde da controvérsia, resolvida exclusivamente com base em prova documental.

6. A condenação em honorários sucumbenciais, nos termos do art. 7o-A, § 8o, da Lei de Recuperação e Falências, foi expressamente analisada no julgado, considerando-se cabível na hipótese, dado o litígio instaurado.

7. Para fins de prequestionamento, é desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pelas partes, desde que o tema tenha sido abordado na decisão.

IV. Dispositivo

8. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. e outras (Grupo Colombo) contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que negou provimento Recurso de Agravo Interno interposto pelas recuperandas/embargantes contra a decisão do relator vinculada ao Id. no 214568163, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelas agravantes, mantendo inalterada a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do incidente de Impugnação à Relação de Credores no 1011475-58.2022.8.11.0041, apresentado contra as agravantes pelo CONDOMINIO GERAL DO MILLENNIUM CENTER E HTS SERVICOS DE HOTELARIA E TURISMO LTDA, e distribuído por dependência aos autos da Recuperação Judicial no 1004477-45.2020.811.0041, julgou procedente o pedido, para determinar a “
retificação do crédito de CONDOMÍNIO GERAL DO MILLENIUM CENTER no quadro de credores da recuperanda, para constar o valor de R$ 419.956,64 e o de HTS SERVIÇOS DE HOTELARIA E TURISMO LTDA. para constar R$ 453.608,82, na classe quirografária
”; a decisão condenou a agravante ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 5.000,00 (cf. Id. no 135925367 dos autos de origem).

As recuperandas/embargantes alegam que o acórdão embargado padece de contradição “
ao reconhecer a existência da Recuperação Extrajudicial mas apenas aplicar o regime da coisa julgada à decisão proferida nos autos da recuperação judicial, mas não à sentença que homologou o PRExtra, ocasionando a aplicação incompleta do regime jurídico da coisa julgada
”; bem como, padece de omissão “
pois não considerou a integral situação dos autos, mormente quanto ao trâmite recursal da r. decisão que afastou a incidência do Plano de Recuperação Extrajudicial no curso dos autos no 1004477- 45.2020.811.0041
”, afinal, ainda não houve transito em julgado.

Reinsiste em que “
o cálculo creditório é assunto que demanda conhecimento técnico e evidentemente foge do conhecimento comum esperado às partes e ao MM. Juízo de origem, sendo pertinente a busca da prova pericial contábil a fim de sanar as questões controvertidas sobre modo de cálculo e potenciais abusividades
”.

Argumentam que a imposição de honorários sucumbenciais é inadequada no contexto da recuperação judicial, pois trata-se de mera discussão processual necessária ao alinhamento creditório, e não de litigância, ressaltando que reforçar argumentos em agravo interno não configura inovação recursal, uma vez que o debate principal permanece o mesmo.

Por fim, pugnam pelo acolhimento dos embargos para corrigir as omissões e contradições (cf. Id. no 263312254).

A embargada oferta contrarrazões junto ao Id. no 265144776, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição dos embargos de declaração (cf. Id. no 265462294).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Recapitulando, o processo de origem diz respeito a incidente de Impugnação à Relação de Credores, distribuído por dependência do processo de Recuperação Judicial do Grupo Colombo, em que as credoras objetivavam a retificação de seu crédito listado na relação de credores quirografários do processo de recuperação judicial das recuperandas/agravantes.

Em 1o Grau, a MMa. Juíza julgou procedente a impugnação oposta pelas credoras, determinando a retificação do crédito de CONDOMÍNIO GERAL DO MILLENIUM CENTER no quadro de credores da recuperanda, para constar o valor de R$ 419.956,64 e o de HTS SERVIÇOS DE HOTELARIA E TURISMO LTDA. para constar R$ 453.608,82, na classe quirografária.

(Cf. Id. no 119623043).

Aqui, em 2a Instância, por meio de decisão monocrática, o i. Desembargador Relator negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelas recuperandas/embargantes, e, no acórdão ora embargado, esta eg. Câmara Julgadora negou provimento ao agravo interno por elas interposto, confirmando o acerto da conclusão decisória dada ao caso dos autos.

As recuperandas/embargantes, então, interpuseram os presentes embargos declaratórios, onde, em suma, suscitam a contradição das razões do acórdão que conduziram à conclusão de descabe conhecer da alegação atinente à aplicação dos efeitos do PRExtra ao crédito objeto da lide em função da eficácia negativa da coisa julgada formal, na medida que a matéra já foi objeto de decisão nos autos da RJ, assim como a omissão do julgado a respeito de todos os temas recursais, a saber,
critério de atualização do crédito, necessidade de instauração da fase instrutória e o cabimento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Por expressa disposição legal, os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e extirpar defeitos formais internos que possam macular o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser apreendidas e interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos declaratórios, haja vista que, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, o caso será de simples e inadequado desvirtuamento do uso do instrumento jurídico/processual.

No caso, malgrado a menção nominal à determinada hipótese legal de cabimento dos embargos de declaração, rápida leitura das razões dos declaratórios já revela que as recuperandas/embargantes não pretendem realmente ver suprida alguma lacuna decisória, com o enfrentamento de questão ignorada ou insuficientemente trabalhada no raciocínio decisório estabelecido no acórdão, muito menos extirpar algum conflito interno entre as proposições decisórias, mas sim, e tão somente, a pretexto de buscar o saneamento de suposta “
omissão e contradição
”, manifestarem o descontentamento e discordância com a conclusão decisória, fazendo-o, aliás, essencialmente pela reedição das mesmíssimas objeções e teses já analisadas e decididas no julgamento do mérito recursal, com o único acréscimo de posicionar, antes de cada queixa, a alegação de omissão do julgado.

O
conceito de decisão fundamentada não abrange
obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais considerados, observados ou rechaçados, nem a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, sendo exigido e indispensável
que
a
fundament
ação
decis
ória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que foi devida e satisfatoriamente observado na hipótese dos autos.

Não vejo, portanto, sob esse enfoque, omissão a ser suprida no julgado, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo às razões decisórias, pois o v. acórdão embargado enfrentou e se manifestou de forma completa e compreensível sobre todas as questões necessárias à resolução da controvérsia recursal, abrangendo todos os pontos com aptidão de influenciar no desfecho decisório, tendo assentado fundamentadamente a conclusão adotada.

Sobre o vício da contradição previsto no inciso I do art. 1.022 do CPC, a orientação interpretativa firmada pela jurisprudência do STJ é a de que
“
a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando
” (STJ - Corte Especial - EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 10/5/2013), e que “
apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a contradição que é interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo
” (STJ - 6a Turma - EDcl no AgRg no AREsp 794.247/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 14/03/2016), ou, em outras palavras, a “
contradição externa, observada entre o julgado e dispositivo de lei ou entre o acórdão e outra decisão, ainda que proferida no mesmo processo, não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC para efeito de acolhimento dos aclaratórios
” (STJ - 2a Turma - EDcl no REsp 819.169/DF, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 14/11/2006).

Objetivamente, as recuperandas/embargantes não chegam a apontar propriamente um conflito lógico entre as proposições da fundamentação decisória, e, sim, que o raciocínio delineado contraria o que elas entendem ser a interpretação/aplicação correta do direito à espécie, de modo que, do ponto de vista lógico-jurídico, o que se tem é a inépcia dos embargos nesse ponto, já que não se pode dizer que o pedido (saneamento de contradição) decorre logicamente da causa de pedir esboçada, esta que nada mais é do que simples manifestação de discordância da parte com o raciocínio e desfecho decisório dado ao caso.

Se as embargantes não concordam com a avaliação, interpretação ou aplicação dos conceitos jurídicos adotados na espécie, e desejam rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o prequestionamento, relembro que a providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquirir acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Por fim, conquanto as razões destes declaratórios reflitam tão somente a irresignação das recuperandas, mal tangenciando as hipóteses legais de cabimento desta via recursal (CPC, art. 1.022), ainda não se pode dizer que esta interposição recursal se traduziu em
comportamento processual verdadeiramente malicioso e/ou desleal, com único e exclusivo caráter protelatório, por parte das recuperandas/embargantes, ao menos não a ponto de justificar a imposição da sanção disciplinada pelo art. 1.026, § 2o, do CPC ou da penalidade por litigância de má-fé (CPC, art. 81), contudo, desde já, vale registrar a advertência de que a nova reiteração das teses e alegações já tratadas exaustivamente nestes autos, sem dúvida alguma, ensejará a aplicação das referidas sanções processuais.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025